Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. MENSALIDADE. SEMESTRES DISTINTOS. DIFERENÇA DE VALORES. DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS RELATIVOS AO AUMENTO DA MENSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação ajuizada por aluna do curso de medicina ofertado pela requerida, com fundamento na ilegalidade da cobrança de valor de mensalidade injustificadamente superior ao valor cobrado de alunos que ingressaram no semestre anterior.
2. Em que pese se tratar de matéria de ordem pública, insubsistente a alegação de incompetência dos juizados especiais, suscitada pela instituição de ensino em sede de memoriais. Despicienda a realização de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental.
3. Não prospera a justificativa da Instituição de Ensino Superior no sentido de ser possível a diferenciação do valor das mensalidades cobradas entre alunos do mesmo curso, ainda que em semestres distintos, nos casos em que for comprovada a diferença de fastos com pessoal, material, manutenção e outras despesas entre os períodos objeto de análise no processo de origem.
4. Isso porque a diferença da cobrança de valores precisa ser justificada segundo os critérios estabelecidos pelo § 3o do artigo 1o da Lei n. 9.870/99, mediante apresentação de planilha de custos, nos seguintes termos: “Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o montante proporcional à variação de custos a título de pessoal e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução de aprimoramentos no processo didático-pedagógico.”
5. No presente caso, o documento apresentado pela requerida (ID 68095773) não se presta aos fins legais, na medida em que não especifica a variação/evolução de custos, consistindo, apenas, em um demonstrativo de valores despendidos de forma global e relativamente ao 1o semestre de 2019. Haveria a necessidade de se pormenorizarem os custos, justificando-se o aumento da mensalidade, sobretudo no tocante ao alegado investimento em materiais e metodologia a partir do semestre em que matriculada a requerente.
6. Por outro lado, a requerente não dispõe de elementos suficientes para, na condição de consumidora e parte mais frágil e hipossuficiente da relação, demonstrar, mediante cálculos, os gastos pormenorizados da instituição.
7. Portanto, inexistindo prova suficiente demonstrando a necessidade de incremento para a turma da requerente, deve haver a devolução integral da diferença das parcelas exigidas para os semestres diferentes. Precedente TJDF: Acórdão 1170723, 07336721120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. A devolução deve ocorrer de forma simples, tendo em vista que não houve má-fé da requerida e, ademais, a cobrança dos valores consta de cláusula contratual firmada entre as partes.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré a fixar o valor da mensalidade do curso em que a autora encontra-se matriculada em R$ 7.089,00, com reflexos para os semestres vindouros, sem prejuízo de reajustes futuros aplicados aos demais alunos da Faculdade de Medicina; b) determinar a devolução, de forma simples, dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária a partir do respectivo desembolso e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, inclusive os que se vencerem até a correção do valor da mensalidade. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 46).